Tribunal: TJDFT
Processo: 0706620-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706620-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: EXTINFIRE EXTINTORES LTDA, MARCIA DE AQUINO LIMA, ROSEVELTH RODRIGUES LIMA D E S P A C H O Verifica-se que o comprovante de pagamento do preparo colacionado aos autos pelo agravante (ID 69113177), apresenta código de barras diverso da guia recursal (ID 69113176). Enquanto a guia está representada pela numeração 00190.00009 02941.725075 00353.953177 1 99970000004628, o comprovante de pagamento de boleto refere-se ao código 00190.00009 02941.725075 00354.027179 9 99980000004628. Logo, não há a necessária comprovação do regular recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, como determina a lei. Diante disso, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 dias úteis, realizar o recolhimento em dobro do preparo, comprovando-o adequadamente, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, com fulcro nos artigos 1.007, §4o, e 932, parágrafo único, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora